Tribunal: TJPA
Processo: 0800323-61.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800323-61.2022.8.14.0025

APELANTE: C DE F GODINHO & COMPANHIA LTDA

APELADO: AGRO EXPORT SEMENTES PAPINI LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGITIMIDADE DOS TÍTULOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por C DE F Godinho & Companhia Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória ajuizada por Agro Export Sementes Papini Ltda., reconhecendo a constituição de título executivo judicial com base em cheques emitidos pela parte ré, e condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cheques apresentados como prova escrita na ação monitória são válidos para fins de constituição do título executivo judicial, mesmo estando prescritos para fins cambiais; e (ii) apurar se a parte ré comprovou a alegação de vício no fornecimento de sementes que justificasse a sustação dos cheques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cheque prescrito é título idôneo para embasar ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula 299 do STJ, sendo desnecessária a menção à causa subjacente à emissão da cártula (Súmula 531 do STJ).

4.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete à parte ré o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não foi cumprido, já que não houve produção de qualquer prova documental que evidenciasse defeito nos produtos fornecidos.

5.

A conduta da parte ré revela contradição em relação às mensagens eletrônicas juntadas aos autos, nas quais reconheceu a dívida e manifestou intenção de pagá-la, sem qualquer menção à suposta irregularidade dos insumos, incidindo o princípio do venire contra factum proprium e violando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

6.

Inexiste enriquecimento sem causa por parte da autora, pois restou demonstrado o fornecimento dos produtos e a ausência de contestação efetiva à época, sendo legítima a cobrança judicial.

7.

A sentença está em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, que reconhecem a validade do cheque prescrito como prova escrita para ação monitória e exigem do devedor a prova da inexistência ou irregularidade da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a utilização de cheque prescrito como prova escrita para fins de ação monitória, nos termos da Súmula 299 do STJ.

2.

Cabe ao réu o ônus de provar o vício no negócio jurídico subjacente à emissão dos cheques, não bastando alegações genéricas e desprovidas de comprovação.

3.

O reconhecimento informal da dívida e a ausência de contestação tempestiva ao fornecimento afastam a alegação posterior de inadimplemento contratual, sob pena de afronta à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 701; CC, arts. 171, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas nº 299 e 531; TJ-GO, APL nº 0022061-10.2017.8.09.0137, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 04.05.2020; TJ-MG, AC nº 1000021-1183405-0/001, Rel. Des. Ricardo Cavalcante Motta, j. 03.08.2021; TJ-PR, APL nº 0004118-71.2018.8.16.0194, Rel. Juiz Ruy Alves Henriques Filho, j. 19.02.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
C DE F Godinho & Companhia Ltda.
contra a sentença de ID 125517868, proferida nos autos da
ação monitória
ajuizada por
Agro Export Sementes Papini Ltda.
, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo recorrente, constituindo os cheques objeto da lide como títulos executivos judiciais, condenando ainda o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais colacionadas no id 22897776, a parte recorrente alega: (i) que os cheques objeto da ação foram sustados em razão de inadimplemento contratual por parte da autora, consistente no fornecimento de sementes fora das especificações acordadas; (ii) que tal desacordo comercial configura vício no negócio jurídico subjacente, nos termos do art. 171 do CC, justificando a sustação dos títulos; (iii) que houve desconsideração, pelo juízo de primeiro grau, da exceção substancial apresentada nos embargos, em afronta ao art. 917, II, do CPC; e (iv) que a manutenção da sentença representaria enriquecimento ilícito da parte autora. Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e o reconhecimento da validade dos embargos à monitória

.

Em contrarrazões tempestivamente apresentadas (ID 22897780), a parte recorrida sustenta, em síntese: (i) que os argumentos do recorrente carecem de comprovação documental mínima; (ii) que a ausência de defesa eficaz e de provas nos autos legitima a sentença proferida; (iii) que os cheques são títulos de crédito com presunção de legitimidade, sendo ônus do devedor comprovar eventual quitação ou vício, conforme os arts. 319 e 320 do CC; (iv) que não houve qualquer elemento probatório capaz de infirmar o direito à cobrança do crédito; e, por fim, pugna pela manutenção integral da sentença
.

Não há manifestação do Ministério Público nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à validade da sentença que rejeitou os embargos à ação monitória, julgando procedente o pedido formulado com base em cheques emitidos pela parte recorrente.

Nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil, a ausência de embargos à monitória no prazo legal implica a constituição do título executivo judicial, permitindo a conversão automática do mandado monitório em mandado executivo.

O CPC estabelece de forma clara que a parte demandada, ao ser citada, possui duas opções:

(i) realizar o pagamento da dívida; ou

(ii) opor embargos à monitória, impugnando a exigibilidade do débito.

Os cheques apresentados pela parte autora atendem tal exigência. Ainda que prescritos para a execução cambiária, são suficientes como prova escrita do crédito, conforme pacífica jurisprudência e a Súmula 299 do STJ.

No caso em exame, observa-se que a parte ré, ora apelante, limitou-se a sustentar, nos embargos monitórios, a existência de vício no negócio jurídico subjacente à emissão dos cheques, alegando que os insumos agrícolas fornecidos pela exequente (sementes) teriam sido entregues em desconformidade com as especificações acordadas.

Todavia, sob o prisma do ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré
comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito afirmado na inicial. Tal encargo não foi cumprido: não foram acostados aos autos quaisquer documentos comprobatórios da suposta irregularidade dos produtos, como laudos técnicos, notificações extrajudiciais, comunicações formais ou qualquer outro elemento que evidenciasse o inadimplemento contratual alegado.

Ademais, verifica-se que a parte devedora
reconheceu informalmente a dívida
por meio de mensagens eletrônicas trocadas entre os representantes das empresas, admitindo o débito e manifestando disposição para saldá-lo, sem qualquer menção, naquele momento, a vícios nos produtos fornecidos. Referidas mensagens, inclusive, foram devidamente juntadas aos autos pela exequente, revelando a conduta contraditória da apelante, que apenas em sede judicial passou a alegar defeito no objeto do contrato, em afronta ao princípio do
venire contra factum proprium
.

Tal comportamento viola, ainda, os deveres anexos decorrentes da
boa-fé objetiva
(art. 422 do Código Civil), notadamente os deveres de lealdade, transparência e cooperação, que devem orientar a execução dos contratos. Ao admitir a dívida por quase dois anos e frustrar sucessivas tentativas de conciliação, para depois sustar os cheques e negar o débito sem lastro probatório, a apelante incorre em manifesto abuso de direito, utilizando-se do processo para escudar o inadimplemento.

De outro lado, não se sustenta a tese de enriquecimento sem causa por parte da exequente. Ao contrário, restou demonstrado que os cheques foram emitidos em decorrência de fornecimento de produtos entregues e recebidos, sem qualquer devolução ou contestação efetiva à época, o que evidencia que a cobrança formulada na ação monitória representa o justo exercício do direito de crédito da fornecedora, e não qualquer proveito indevido. Consoante dispõe o art. 884 do Código Civil, “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”. No caso, tal conduta se observa não na parte autora, mas na recorrente, que usufruiu dos produtos sem honrar o pagamento.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica quanto à possibilidade de utilização do cheque prescrito como prova escrita hábil à ação monitória (Súmula 299 do STJ), sendo presumida sua legitimidade até prova em contrário, ônus que, como dito, a apelante não logrou êxito em cumprir.

Diante desse panorama, entendo que a sentença combatida encontra-se escorreita, devendo ser integralmente mantida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA Nº 299 DO STJ. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSÁVEL A MENÇÃO ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. SÚMULA Nº 531 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA, 1. O cheque prescrito é documento idôneo para amparar a pretensão monitória, uma vez que apresenta forma escrita e evidencia significativamente a existência do débito, de conformidade com o enunciado da Súmula nº 299 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da Súmula nº 531 do Superior Tribunal de Justiça ?em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula? . 3. Concernente aos juros e correção monetária, cumpre registrar que, em se tratando de crédito decorrente de cheque, ainda que prescrito, a correção monetária deverá ser pelo INPC, a partir da data da emissão da cártula, e incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da apresentação ao banco ou, caso não apresentado, da citação válida, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há falar em condenação por litigância de má-fé porquanto não evidenciadas as exigências contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - APL: 00220611020178090137, Relator.: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - DESCENECIDADE DE COMPROVAR O NEGÓCIO JURÍDICO. A Ação Monitória, a teor do art. 700, do CPC, baseia-se em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo considerado como tal documento que faz presumir a existência do direito alegado. Nos termos da Súmula 299 do STJ, é admissível ajuizar Ação Monitória fundada em cheque prescrito. Não é necessário que na petição inicial o autor faça menção à causa debendi, uma vez que o cheque prescrito, por si só, comprova o crédito, independentemente do negócio, cabendo ao devedor/emitente prova da inexistência da causa subjacente. Apresentados Embargos, o ônus da prova para desconstituir o crédito do autor incumbe ao réu. Querendo a parte alegar que o valor não é devido deverá fazer prova suficiente de suas alegações.

(TJ-MG - AC: 10000211183405001 MG, Relator.: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO ACOLHIDOS - SENTENÇA FAVORÁVEL A AUTORA DA LIDE - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR QUE ALEGOU CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO DA LIDE BASEADO NA ESSÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE DE PROVAR -se A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – SÚMULAS 299 E 531 DO STJ – pleito de alteração da sentença para acolhimento de embargos monitórios baseado na ausência de comprovação da origem da dívida e ausência de relação jurídica entre as partes uma vez que cheque prescrito e sem característica de título de crédito - VÍCIO INOCORRENTE - ADMISSIBILIDADE DA VIA ESCOLHIDA PARA COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO - DESNECESSIDADE DE INSTAURAR DEBATE ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE - PRECEDENTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO. (TJPR - 8ª C.Cível - 0004118-71.2018 .8.16.0194 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 19.02.2021)

(TJ-PR - APL: 00041187120188160194 Curitiba 0004118-71.2018 .8.16.0194 (Acórdão), Relator.: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 19/02/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2021)

3. Conclusão

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de Apelação Cível
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 14/05/2025